Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-39.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000944-39.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESCRITÓRIO AUTOR E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. RECURSO
DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Banco Bradesco S.A. e Galera Mari Advogados Associados contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 25.000,00 referente aos serviços prestados em cinco processos judiciais após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios mantido entre as partes por aproximadamente 30 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há previsão contratual sobre a forma de pagamento, inclusive em caso de rescisão; (
iii
) determinar o valor adequado dos honorários e o marco inicial para incidência dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente de
direito e os fatos relevantes estão comprovados pela prova documental, sendo o magistrado o destinatário das provas, conforme art. 370 do CPC.

A existência de contrato escrito entre as partes, com previsão de remuneração por etapas processuais, não impede o arbitramento judicial de honorários quando ocorre rescisão unilateral pelo cliente antes da conclusão dos processos, frustrando a justa expectativa do advogado.

Na fixação dos honorários por arbitramento judicial, o magistrado deve considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, não se aplicando automaticamente os percentuais do art. 85, §2º, do CPC.

Em caso de arbitramento judicial de honorários advocatícios, os juros moratórios devem incidir a partir da data da sentença que os fixou, pois a obrigação de pagar somente surge com a decisão judicial, não havendo mora anterior a esse momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do escritório autor desprovido e recurso do banco parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para R$ 15.000,00 e alterar o marco inicial dos juros moratórios para a data da sentença.

Tese de julgamento
:

É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo cliente, mesmo havendo previsão contratual sobre a forma de pagamento.

Em caso de arbitramento judicial de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da data da sentença que os fixou.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; CPC, art. 370; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2073253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 15/08/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2273957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 28/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1000944-39.2024.8.11.0041
, que
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o
banco
ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), referente aos honorários advocatícios pelos serviços prestados nos processos nº 0000935-38.2017.8.10.0051, 0000374-37.2017.8.10.0108, 0002468-82.2015.8.10.0057, 0002850-97.1995.8.11.0041 e 0024816-28.2009.8.11.0041, arbitrando R$ 5.000,00 para cada processo, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

Em suas razões recursais, o BANCO BRADESCO S
/
A suscita, preliminarmente: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas; (ii) negativa de prestação jurisdicional, por violação ao art. 1.022, II, do CPC, ante a rejeição dos embargos de declaração sem enfrentamento das questões suscitadas.

No mérito, alega: (i) necessidade de observância ao contrato firmado entre as partes, que prevê expressamente as hipóteses de pagamento de honorários, inclusive em caso de rescisão; (ii) impossibilidade de intervenção judicial em contrato válido, em respeito ao ato jurídico perfeito e ao princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais; (
iii
) inaplicabilidade do art. 22, §2º, do EOAB ao caso, pois há previsão contratual expressa sobre a forma de pagamento dos honorários; (
iv
) quitação de todos os serviços prestados pelo escritório autor, conforme termo assinado;
(v) subsidiariamente, impossibilidade de se estabelecer honorários sem verificação do resultado das ações indicadas na inicial, pois algumas foram extintas e em outras nada foi recuperado pelo banco; (vi) necessidade de alteração do marco inicial dos juros moratórios para a data da sentença.

Por sua vez, GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões recursais, requer a aplicação do art. 82, §3º, do CPC para o diferimento do pagamento das custas recursais ao final do processo. No mérito, sustenta: (i) necessidade de majoração dos honorários arbitrados, com aplicação do art. 22, §2º, do EOAB, que remete aos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC (entre 10% e 20% sobre o valor da causa); (ii) valorização do trabalho e respeito ao sistema constitucional; (
iii
) diligente trabalho desenvolvido nos processos indicados; (
iv
) consideração do valor econômico da questão; (v) aplicação do Tema Repetitivo 1388 do STJ, que teria firmado tese sobre a obrigatoriedade de observância dos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC no arbitramento de honorários contratuais em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Em que pese haja pedido
do apelante
Galera Mari Advogados Associados
de diferimento do pagamento das custas recursais
, verifico que houve o recolhimento do preparo, conforme consta do documento de id 359587852.

VOTO
– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

O banco réu alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que havia controvérsia relevante acerca do regime remuneratório contratual que demandaria produção de prova, especialmente o depoimento pessoal das partes.

A preliminar não prospera. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios e seus aditivos, bem como dos termos de quitação firmados entre as partes, documentos estes que já se encontravam nos autos.

A matéria em discussão é predominantemente de direito, sendo que os fatos relevantes para o deslinde da causa estão devidamente comprovados pela prova documental. O depoimento pessoal das partes seria dispensável, pois não teria o condão de alterar o conteúdo dos documentos já juntados aos autos.

Ademais, o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção, conforme dispõe o art. 370 do CPC. No caso, o juiz formou seu convencimento com base nas provas documentais existentes nos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR –
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Egrégia Câmara:

Em que pese a alegação do banco de
negativa de prestação jurisdicional
, vê-se dos autos que
o juízo apreciou os embargos de declaração, rejeitando-os por entender que não havia omissão, contradição ou obscuridade, e que o embargante pretendia rediscutir o mérito.

O fato de a decisão não ter acolhido os embargos não configura negativa de prestação jurisdicional, sobretudo, porque o magistrado fundamentou sua decisão, ainda que de forma sucinta.

Ademais, todas as questões suscitadas nos embargos foram efetivamente enfrentadas na sentença, ainda que de forma implícita ao acolher a pretensão autoral.

Logo, não houve negativa de prestação jurisdicional.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação contratual de prestação de serviços advocatícios por aproximadamente 30 anos, tendo o Banco Bradesco S.A. rescindido unilateralmente o contrato em 19/11/2020.

O contrato previa o pagamento de honorários em cinco momentos distintos:
(i) q
uando da distribuição da ação ("Adiantamento");
(ii) q
uando da garantia do processo (p. ex., penhora nos autos);
(
iii
) q
uando da recuperação final do crédito, se houver (condição suspensiva);
(
iv
) h
onorários de sucumbência (devidos pela parte
ex
adversa);
(v) e
m caso de irrecuperabilidade declarada.

A cláusula 17.6 do contrato estabelecia que, em caso de rescisão, o contratante pagaria à contratada "a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

A questão central da controvérsia consiste em definir se, havendo previsão contratual sobre a forma de pagamento dos honorários, inclusive em caso de rescisão, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios pelos serviços prestados até o momento da rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

O art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 prevê o arbitramento judicial de honorários "na falta de estipulação ou de acordo". No caso em análise, embora existisse contrato entre as partes, este não disciplinava especificamente a hipótese de rescisão unilateral em processos pendentes, circunstância que gerou lacuna normativa e legitimou o recurso ao arbitramento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial dos honorários, independentemente da existência de cláusula contratual vinculando a remuneração ao êxito da demanda. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado. 2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente eparte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2073253 MT 2022/0044815-5, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)

O banco sustenta que a existência de contrato escrito entre as partes, com previsão expressa de remuneração, impediria o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão.Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVOINTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

O banco apelante alega que o contrato não seria puramente de êxito, mas de pagamento por etapas, e que os termos de quitação firmados até 31/12/2019 afastariam o direito ao arbitramento.

A análise dos autos revela que o contrato firmado entre as partes previa diferentes modalidades de remuneração: (i) adiantamentos pela distribuição de ações e prática de determinados atos processuais; (ii) pagamentos por etapas processuais concluídas; (
iii
) percentual sobre eventual recuperação de crédito (êxito); e (
iv
) honorários de sucumbência.

Embora o contrato previsse pagamentos por etapas, sua estrutura remuneratória estava substancialmente vinculada ao êxito na recuperação de créditos, conforme se depreende da Cláusula 6.3, que estabelecia o "princípio do benefício financeiro" como norteador da relação contratual.

O escritório autor sustenta que os honorários deveriam ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 85, §2º, do CPC, enquanto o banco réu defende a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução drástica do quantum arbitrado.

Ressalta-seque no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

No entanto, conforme informado pelo próprio banco apelante, os resultados dos processos foram os seguintes:

Na ação nº 000374-37.2017.8.10.0108, foi realizado acordo pelo novo patrono do banco;

As ações nº 0002468-82.2015.8.10.0057 e nº 0002850-97.1995.8.11.0041 foram julgadas extintas;

Nas ações nº 0000935-38.2017.8.10.0051 e nº 0024816-28.2009.8.11.0041, o banco nada recuperou.

Assim,
na hipótese dos autos
, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada em
R$ 2
5
.000,00
(vinte
e cinco
mil reais)
, não está em consonância com ocritério darazoabilidade
,
devendo ser fixada em R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais).

O banco apelante questiona o marco inicial dos juros moratórios, fixado na sentença como sendo a data da citação.

Assiste razão ao apelante neste ponto. Tratando-se de arbitramento judicial de honorários advocatícios, a obrigação de pagar somente surge com a decisão que os fixa, não havendo mora anterior a esse momento.

Assim
, os juros moratórios devem incidir a partir da data da sentença que arbitrou os honorários, e não da citação.

Em face d
o exposto
,
nego provimento
ao recurso do escritório autor e
dou parcial provimento
ao recurso do banco, para reduzir os honorários advocatícios arbitrados ao montante de R$ 15.000,00 e
determinar que os juros moratórios incidam a partir da data da sentença que arbitrou os honorários, mantendo os demais termos da sentença
.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026